Tribunal: TJDFT
Processo: 0739098-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo autor alimentante contra decisão que indeferiu pedido de redução do valor dos alimentos fixados em favor do filho de 12 anos em um salário-mínimo, sob alegação de diminuição da capacidade financeira. Sustenta que sua renda mensal caiu pela metade, acumulando dívida alimentar considerável, além de possuir outros filhos e companheira grávida. Requer redução para 30% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada redução da capacidade financeira do alimentante autoriza a imediata minoração do valor dos alimentos; e (ii) verificar se os fatos apresentados configuram alteração relevante do binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a revisão.
III. Razões de decidir
3. A redução do encargo alimentar exige prova robusta da alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, o que não se demonstrou nos autos.
4. A alegada diminuição de renda e a gravidez da atual companheira não constituem, por si sós, fatos novos suficientes para justificar a minoração imediata, sendo imprescindível dilação probatória para apurar a real situação econômica do alimentante, inclusive quanto a possíveis rendimentos informais, sendo inadequada a via do agravo para essa análise aprofundada.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07040355320248070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/4/2024, DJe 3/5/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07018910920238079000, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, j. 12/12/2023, DJe 22/1/2024.